Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028673-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), MARISE KUHN NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 000.485.639-27 (EMBARGADO), WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 603.863.639-00 (EMBARGADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (EMBARGANTE), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (EMBARGANTE), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES (EMBARGANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO), WILSON DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDSON VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIA BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ERNANDES BENITES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1028673-03.2023.8.11.0000– Matupá.

Embargante:
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.

Embargados:

Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1028673-03.2023.8.11.0000 – Matupá.

Embargante:
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.

Embargados:

Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, ora embargados, a fim de reformar a decisão
a quo
que determinou a desocupação da área litigiosa e reintegração do autor na posse da área.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão, vez que os embargados não refutaram o esbulho possessório e a ocupação clandestina da área, e não comprovaram a propriedade do lote.

Assevera que a decisão fora contraditória porque há reconhecimento pelo juízo de que a área é de posse do agravado, a qual esta relacionada no rol de bens do inventario, e não há discussão quanto ao domínio da área, porque não se discute a titularidade.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1028673-03.2023.8.11.0000– Matupá.

Embargante:
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.

Embargados:

Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outro.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto comprovação do esbulho possessório.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada consignou expressamente que a situação possessória sobre a área é controvertida, porque, quando do cumprimento do mandado reintegratório, constatou-se que a área reclamada pertence ao Município de Matupá.

Nesse contexto, controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a assegurar a proteção fundamentada no alegado esbulho, uma vez que há evidências nos autos de que a área reclamada pertence ao Município de Matupá, constituindo em área verde, inserida em Zona de Preservação, logo, bem público, insuscetível de proteção possessória por particular, entendeu-se necessária a instrução processual para melhor aquilatar a titularidade da área esbulhada, pois, se de fato pertencente ao ente publico municipal, a posse é inerente ao domínio, constituindo mera detenção a ocupação do bem.

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, se não existia incongruência nas razões que fundamentaram o voto condutor e a conclusão adotada.

Nesse contexto, ao que se afigura o embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de abril

de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024